Tribunal: TJSP
Processo: 1015107-52.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seu segurado. Procedência em primeiro grau.

Cerceamento de defesa. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Preliminares afastadas.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Inocorrência. Sistemas de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seu segurado. Procedência em primeiro grau.

Cerceamento de defesa. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Preliminares afastadas.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Inocorrência. Sistemas de monitoramento de fornecimento e de interrupção do serviço que atesta o fato negativo.

Ausência de prova da ocorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica que assim se confirma. Defeito na prestação de serviços. Não demonstração. Falta de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado.

Sentença reformada. Improcedência dos pedidos. RECURSO PROVIDO.